Tribunal: TJDFT
Processo: 0007232-67.2018.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) Número do processo: 0007232-67.2018.8.07.0000 EXEQUENTE: EVA FERREIRA DOS SANTOS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de cumprimento de sentença requerido por EVA FERREIRA DOS SANTOS em id 10791491, tendo em vista acórdão proferido em mandado de segurança que reconheceu o direito da impetrante a receber a retribuição pecuniária do Cargo em Comissão símbolo DFG-12, desde a data da exoneração até o final da licença maternidade. Após a expedição da requisição de precatório (id 17375113), o advogado da impetrante informa a renúncia do mandado em razão do cancelamento do registro profissional junto à OAB/DF (id 49097760). Foram feitas tentativas de intimação pessoal da exequente, via AR e por oficial de justiça, sem sucesso, conforme certidões de id 50125012 e id 51027710. Diante da expedição do ofício de requisição, aguarde-se, em secretaria, o pagamento e as providências a cargo da COORPRE. Cumpra-se. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador CRUZ MACEDO Relator